Tribunal: TJBA
Processo: 0000844-73.2014.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000844-73.2014.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA e outros

Advogado(s)
:
EDNILSON SILVA SALES, DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA

APELADO: ELIENE DOS SANTOS LOUZADA e outros

Advogado(s)
:
DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA, EDNILSON SILVA SALES

ACORDÃO

Direito administrativo e constitucional. Apelações cíveis simultâneas. Contratação temporária sem concurso público. Desvirtuamento da contratação temporária. Sucessivas renovações por oito anos. Direito a verbas trabalhistas.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação temporária que perdurou por oito anos para exercer funções ordinárias e permanentes caracteriza desvirtuamento que gera direito a verbas trabalhistas como 13º salário e férias; (ii) saber se é devido o pagamento de diferença salarial para complementação do salário mínimo.

A contratação da recorrida ocorreu em desconformidade com o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, pois realizada sem prévia aprovação em concurso público, e destinou-se ao desempenho de atividades ordinárias e permanentes do Estado, caracterizando notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária prevista no artigo 37, inciso IX, da Carta Magna.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.066.677, fixou no Tema 551 da Repercussão Geral que servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo expressa previsão legal ou contratual em sentido contrário, ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública em razão de sucessivas e reiteradas renovações ou prorrogações.

No caso concreto, o vínculo da recorrida perdurou por oito anos ininterruptos, de janeiro de 2005 a janeiro de 2013, para o exercício de funções permanentes da Administração, configurando inequívoco desvirtuamento da finalidade constitucional da contratação temporária, que deve ser excepcional e transitória.

O desvirtuamento da contratação temporária tem como consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, conforme expressamente previsto na segunda exceção da tese fixada no Tema 551 da Repercussão Geral.

O direito aos depósitos do FGTS decorre da aplicação do artigo 19-A da Lei 8.036/1990 e da jurisprudência consolidada no Tema 191 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

Quanto ao pedido de diferença salarial para complementação do salário mínimo, não há nos autos comprovação inequívoca de que a recorrida recebeu remuneração inferior ao piso constitucional, nem demonstração do valor exato do salário base pactuado e da jornada de trabalho cumprida.

Apelação do Município desprovida. Apelação da autora desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0000844-73.2014.8.05.0153; Recorrente: Município de Livramento de Nossa Senhora - BA; Recorrida: Eliene dos Santos Louzada: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO A AMBAS AS APELAÇÕES
, mantendo integralmente a sentença que condenou o Município ao pagamento de 13º salários, férias remuneradas acrescidas do terço constitucional e depósitos do FGTS, observada a prescrição quinquenal, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .